Tribunal: TJES
Processo: 5017001-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017001-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: RAFAELA ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÃO POR SUPOSTO PLÁGIO EM PRÉ-PROJETO DE PESQUISA. DISTINÇÃO ENTRE USURPAÇÃO DE AUTORIA E ERRO FORMAL DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DO ATO DE REPROVAÇÃO. DANO MATERIAL OCORRENTE. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA DISCIPLINA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ser estudante de graduação e ter sido indevidamente reprovada na disciplina de "Metodologia Científica Aplicada ao Direito" por suposto plágio em trabalho acadêmico. Expõe que as referências aos autores foram devidamente citadas, tratando-se apenas de falha na formatação das citações diretas. Argumenta que a reprovação a obrigou a cursar e pagar novamente pela disciplina para não atrasar a graduação. Requer a declaração de nulidade da reprovação, a restituição do valor pago pela disciplina cursada em duplicidade e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da reprovação e condenar a ré à restituição do valor pago pela disciplina cursada novamente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A instituição de ensino interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos, sustentando a autonomia acadêmica e o rigor das normas da ABNT. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida em relação à conclusão de que não houve plágio, mas sim erro técnico de formatação em citações diretas longas. O plágio acadêmico caracteriza-se pela usurpação da autoria alheia, em que o sujeito apresenta ideias ou textos de terceiros como se fossem seus, ocultando deliberadamente a fonte original com o intuito de fraude. No caso vertente, a análise do trabalho acadêmico demonstra que a recorrida agiu com transparência e lealdade intelectual ao indicar expressamente os nomes dos doutrinadores (Souto, Pereira, Alvim e Durigan) tanto no corpo do texto quanto na lista de referências bibliográficas ao final do projeto. Tal circunstância afasta a intenção de usurpação, necessária para a configuração do plágio, restando evidenciado que a autora jamais pretendeu se passar por criadora de tais conceitos.

4. A irregularidade apontada pela instituição de ensino reside, exclusivamente, na ausência de recuo ou aspas em citações diretas longas, o que configura vício metodológico de natureza formal e não fraude ética. O erro de formatação segundo as normas da ABNT é contingência comum do processo de aprendizagem e deve ser objeto de correção pedagógica, e não de sanção sumária de reprovação. Ao punir a discente com a nota zero sem oportunizar o saneamento de erros puramente técnicos — especialmente quando os autores estavam creditados — a recorrente violou a proporcionalidade e o dever de cooperação inerente à relação de consumo educacional (art. 4º, III, do CDC). Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do ato administrativo de reprovação.

5. O dano material resta configurado, visto que a nulidade da reprovação torna indevido o novo pagamento efetuado pela aluna para cursar a mesma disciplina. O dever de ressarcimento é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da instituição de ensino que deu causa ao erro.

6. No tocante aos consectários legais, a sentença merece reforma pontual. Em se tratando de responsabilidade civil contratual por danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do desembolso. A correção monetária deve ser mantida a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ). Ressalta-se que, a partir de 30/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já compreende juros e correção, conforme o art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

7. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais, fixando-os a partir da citação. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)